Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. RÉU CONDENADO DEFINITIVAMENTE. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. PROGRESSÃO DE REGIME. TEMPO INSUFICIENTE. NÃO ENQUADRAMENTO NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso recentemente por condenação definitiva, há menos de dois meses, a ser cumprida em regime semiaberto e somente atingirá o lapso temporal para progressão para o regime aberto no final do ano, não se enquadrando no prazo registrado no Pedido de Providências publicado pela Juíza das Execuções, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal.
2. O art. 5o, inciso III, da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, recomenda concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução, mas o paciente não se encaixa nos parâmetros definidos pala autoridade coatora, bem como, do mesmo modo, não restou demonstrado que ele esteja acometido de alguma doença, ou que se enquadre em algum dos dispositivos mencionados.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.